Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-58.2021.8.05.0253
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000134-58.2021.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. LUCENTIS (RANIBIZUMAB). DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE. PACIENTE IDOSO COM RISCO DE CEGUEIRA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA INTEGRADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Estado da Bahia, objetivando o fornecimento do medicamento Lucentis (ranibizumab) em favor de paciente idoso de 88 anos portador de degeneração macular relacionada à idade, com cegueira em um olho e risco iminente de perda visual no outro olho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado possui o dever de fornecer medicamento de alto custo não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, quando há prescrição médica fundamentada e comprovação da necessidade do fármaco para preservação da vida e da saúde do paciente. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, sendo a responsabilidade dos entes federativos solidária na prestação dos serviços de saúde. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, estabeleceu os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS: comprovação por laudo médico fundamentado da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira do paciente; existência de registro na ANVISA. 5. No caso concreto, todos os requisitos jurisprudenciais encontram-se preenchidos, com relatório médico demonstrando a necessidade do medicamento para tratamento de degeneração macular relacionada à idade, manifestação técnica do NATJUS ratificando a pertinência da prescrição, hipossuficiência financeira comprovada e registro na ANVISA. 6. O paciente, idoso de 88 anos com cegueira em um olho e risco iminente de perda visual no outro, configura hipótese de urgência que não admite procrastinação, sendo-lhe assegurada atenção integral à saúde pelo Estatuto do Idoso. 7. A reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica e abstrata para justificar a omissão estatal no cumprimento de seus deveres constitucionais, especialmente em situações de urgência médica. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença integrada em reexame necessário. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de medicamento de alto custo pelo Estado é obrigatório quando preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ: comprovação por laudo médico fundamentado da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e existência de registro na ANVISA. 2. A situação de paciente idoso com risco iminente de cegueira configura hipótese de urgência médica que não admite procrastinação, sendo-lhe assegurada atenção integral à saúde nos termos do Estatuto do Idoso. 3. A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para justificar a omissão estatal no fornecimento de medicamentos essenciais à preservação da vida e da saúde.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 931, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000134-58.2021.8.05.0253, sendo Remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanhaçu e Interessados o Ministério Público do Estado da Bahia, Manoel Gonsalves da Silva, Maria do Alívio Silva e o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em integrar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator